Tribunal: TJSP
Processo: 1010024-86.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ção do upgrade, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade do tratamento médico.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Tese de julgamento:
A recusa de migração de plano de saúde fundada na suspensão de comercialização ou na imposição de novas carências para serviços já utilizados configura prática abusiva.
O consumidor tem direito à migração para plano superior sem reinício de carências, conforme RN no 562/2022 da ANS.
Alegações não apresentadas na contestação não podem ser analisadas em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; RN ANS no 562/2022; RITJSP, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1180600-53.2024.8.26.0100; STJ, AgRg no REsp 1339998/RS.
(TJSP; Apelação Cível 1010024-86.2025.8.26.0554; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Erickson Gavazza Marques

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Upgrade de categoria. Isenção de carência para hospitais e laboratórios já utilizados. Aplicação da RN no 562/2022 da ANS. Prática abusiva. Recurso desprovido, NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Upgrade de categoria. Isenção de carência para hospitais e laboratórios já utilizados. Aplicação da RN no 562/2022 da ANS. Prática abusiva. Recurso desprovido, NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando que a autora possa realizar upgrade do plano para categoria executivo, com isenção de carência para hospitais e laboratórios já utilizados, mantendo carência apenas para estabelecimentos aos quais não tinha acesso no plano original. A operadora sustenta extrapolação do pedido (ultra petita), impossibilidade de acesso a exames eletivos e necessidade de manutenção da carência para novos hospitais, além de alegar inovação recursal.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a imposição de novas carências para hospitais e laboratórios já utilizados pela beneficiária após o upgrade;
(ii) saber se a negativa de migração de plano fundada na suspensão de comercialização ou em cláusulas contratuais é abusiva.
III. Razões de decidir
A negativa da operadora em autorizar a migração sem novas carências é abusiva, pois impõe desvantagem excessiva ao consumidor, violando o art. 51, IV, do CDC, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
A RN no 562/2022 da ANS assegura ao beneficiário o direito de migrar para plano regulamentado da mesma operadora sem nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária.
A alegação de impossibilidade de acesso a exames eletivos não foi apresentada na contestação, configurando inovação recursal.
A sentença não extrapolou os limites do pedido, apenas detalhou a forma de implementação do upgrade, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade do tratamento médico.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Tese de julgamento:
A recusa de migração de plano de saúde fundada na suspensão de comercialização ou na imposição de novas carências para serviços já utilizados configura prática abusiva.
O consumidor tem direito à migração para plano superior sem reinício de carências, conforme RN no 562/2022 da ANS.
Alegações não apresentadas na contestação não podem ser analisadas em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; RN ANS no 562/2022; RITJSP, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1180600-53.2024.8.26.0100; STJ, AgRg no REsp 1339998/RS.